Tribunal: STF
Processo: ARE 1525727
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 6, p. 4):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS AO MUNICÍPIO PARA APLICAÇÃO NA ÁREA DE TRANSPORTE PÚBLICO. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, isto é, deve o julgador se ater somente quanto ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, restando vedado, por conseguinte, a análise de questões meritórias não aferidas no decisum recorrido, sob pena de supressão de instância. 



    2. A competência da Justiça Federal para o processamento de ações de natureza cível, prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, tem por base critério objetivo, sendo fixada em razão dos figurantes da relação processual, isto é, prescindindo da análise da matéria discutida na lide. 



    3. No presente caso as verbas federais foram repassadas ao município sendo estes internalizados ao patrimônio deste, o que não constitui fundamento para o deslocamento da competência do feito à Justiça Federal. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal no caso e aponta:



     “(...) Com efeito, a questão central reside no fato de que a verba destinada à gratuidade dos passes é fiscalizada pela União. Isso gera um interesse direto da União na correta aplicação e fiscalização desses recursos, o que atrai a competência da Justiça Federal, conforme estabelecido no artigo 109, I, da CF. 



    A ofensa ao artigo 109, I, da CF em casos de repasse ao município de verbas para gratuidade de passes deve ser analisada sob a ótica da competência da Justiça Federal, dado o interesse da União na fiscalização desses recursos. A repercussão geral deve ser reconhecida para garantir uniformidade de entendimento e proteger o erário público, assegurando que os recursos destinados às gratuidades sejam aplicados de forma correta e eficiente, beneficiando as populações que mais necessitam desses serviços.



    (...)” 



    A Vice-Presidência do TJGO inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte (eDOC 13). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal a quo, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou o seguinte (eDOC 6, p. 9):



    “(...) Dessa forma, a Justiça Federal só será competente nos casos em que a União possuir interesse que lhe permita figurar no processo na condição de autora, ré, assistente ou oponente. 



    Contudo, verifica-se dos autos que ocorreu transferência de verbas federais ao município de valores que foram internalizados ao patrimônio deste, não constituindo fundamento para o deslocamento da competência do feito à Justiça Federal. 



    No presente caso, os valores referentes ao auxílio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano, com base na Emenda Constitucional nº 123/2022 e Portaria Interministerial MDR/MMFDH nº 09/2022 foram repassados ao município, o que, portanto, afasta a tese recursal suscitada. 



    Importante ressaltar que, os atos questionados nos autos de origem foram praticados exclusivamente pela municipalidade, sem qualquer interferência de órgão ou entidade federal, o que corrobora a desnecessidade da referida intervenção no feito.



    (...)” (grifei)



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, cito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. REPASSE DE VALORES AO MUNICÍPIO. VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INCORPORAÇÃO DA VERBA FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1483199 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE TERRENO DA MARINHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito. 



    2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à questão da competência e da indenização por danos ambientais, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 11/2011, Lei nº 7.661/88 e Decreto Municipal nº 8.427/89), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.389.087 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 05.09.2023)



    “Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 868.583 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.09.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente